Tribunal: TJMT
Processo: 1014861-83.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014861-83.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE LIMA - CPF: 083.906.684-83 (RECORRENTE), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.253.448/0001-17 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA S
EM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedente

ação

indenizatória
,
condenando

a

inst
ituição

financeira

ao

pagamento
de R$
10.000,00

por

danos

morais

decorrentes
do
bloqueio

indevido
de
conta

bancária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
: (
i
) se o
bloqueio
de
conta

bancária

realizado
pela
instituição

financeira

foi

indevido
; (ii) se o
bloqueio

enseja

reparação

por

danos

morais
; (iii) se o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
é
adequado
; e (iv) qual o
termo

inicial
para
incidência
dos
juros
de mora
na

indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
ilíc
ito

contratual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios

em

contas

bancárias
para
evitar

fraudes
, mas
devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos e possibilitando a prestação de esclarec imentos

necessários
para o
desbloqueio
.

4.
Não

havendo

notificação

prévia

nem

justificativa

plausível
, com
indícios

concretos
de
irregularidades
que
justifiquem
o
bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracterizando

conduta

ilícita
da
instituição

f
inanceira
,
por

privar
o
consumidor
de
utilizar

valores
que
lhe

pertencem
.

5. O
bloqueio

indevido
de
conta

bancária
, que
impossibilita
o
acesso
a
valores

utilizados
para
subsistência
e
desenvolvimento
de
atividade

comercial
,
gera

dano
moral.

6. O
quantum

in
denizatório

deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
,
observando
a
capacidade

econômica
das partes,
a

extensão
do
dano
e
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
sendo

adequada
a
redução
do valor de R$ 10.000,00
para R
$ 5.000,00.

7
. Nos
casos
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
ilícito

contratual
,
os

juros
de mora
incidem
a
partir
da
citação
,
conforme

entendimento

consolidado
do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios

nas

contas
de
seus

clientes

por

motivos
de
segurança
,
desde
que
notifiquem

imediatamente
o
consumidor
,
informando as razões do bloqueio e oportunizando a prestação de esclareci mentos
.2. O
bloqueio
de
conta

bancária

realizado

sem

notificação

prévia
e
sem

apresentação
de
justificativa

plausível

ou

indícios

concretos
de
irregularidade

constitui

falha

na

prestação
de
serviço
que
enseja

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código Civil, art. 944; Código de
Defesa
do
Consumidor
, art. 22.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013, DJe 11/04/2013; TURMA RECURS
AL CÍVEL, N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julga
do

em
11/10/2024,
publicado
no DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014861-83.2024.8.11.0055

Origem
:

Juizado
Especial
Cível
de
Tangará
da Serra

Recorrente
:
Neon
Pagamentos
S.A. -
Instituição
de
Pagamento

Recorrido
:
Maria José de Lima

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA JOSE DE LIMA
ajuizou reclamação em face de BANCO NEON S/A. Noticiou que: a) possui conta bancária junto ao banco requerido, onde recebe pagamentos de seu comércio de salgados; b) no dia 07/11/2024, recebeu de um cliente o valor de R$ 62,00, sendo que referido crédito
foi bloqueado; c) em 11/11/2024, ao tentar acessar sua conta, foi surpreendida com mensagem informando que a conta estava bloqueada; d) não conseguiu mais ter acesso à conta e aos valores depositados. Requereu
o desbloqueio
da conta e a indenização por da
no moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
decorrente
do
bloqueio

indevido
da
conta

bancária
da
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
o banco
recorrente

ao

pagamento
de
R$
10.000,00
, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

cometeu

conduta

ilícita
, pois o
bloqueio

preventivo
é
procedimento

previsto

nos

termos
de
uso
da Neon,
aceito

pelo

autor

ao

abrir
a
cont
a
,
sendo

dever

normativo
da
instituição

investigar
,
reportar
,
bloquear
e
denunciar

quaisquer
crimes
econômicos
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
reclamante
; c) o quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
; e d)
os

juros

moratórios

devem

incidir
a
partir

da
citação
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedente
a
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Bloqueio
de
conta

corrente
.

Para a
segurança
do
próprio

correntista
, é
legítimo
que
a

inst
ituição

financeira
realize
bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária

na

conta

corrente
de
seus

clientes
, com o
objetivo
de
evitar

acessos

indevidos

por

terceiros
,
como
hackers,
bem

como
para
viabilizar

esclarecimentos

necessários
e
a

atualização
de dado
s
cadastrais
.

Todavia
,
em

qualquer

hipótese
, o
bloqueio

deve
ser
acompanhado
de
imediata

notificação

ao

consumidor
, a
fim
de que
este

possa

prestar

os

esclarecimentos

necessários
,
atualizar

seus
dados e submeter-se
aos

procedimentos
de
segurança
,
como
a
su
bstituição
de
senhas
e do
cartão

autógrafo
.

Nesses
casos
,
incumbe
à
instituição

financeira

comprovar
a
prévia

notificação
do
consumidor
e
os

indícios
que
motivaram
o
bloqueio
,
enquanto

ao

consumidor
compete
demonstrar
que
forneceu

os

esclarecimentos

exigid
os
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
para o
desbloqueio
da
conta

corrente
.

Nesse
sentido
, é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. IV. DIS
POSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Tese de
j
ulgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Co
nsumidor, art. 6o, VIII; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5
o.

Jurisprudência
relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado
no DJE 27/10/2023; N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024. (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma R
ecursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFIC
AÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por
hackers,
bem

como
par
a
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

necessár
ios
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.
Não

havendo

notificação

prévia
e
nem

justificativa

plausível
, com
indícios
de
irregularidades
que
justifiquem
o
bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracter
izando
a
conduta

ilícita
da
instituição

financeira
,
porquanto

priva
o
consumidor
de
utilizar

numerários
que
lhe

pertencem
,
impedindo
-o
também
de
tomar
as
providências

necessárias
para o
desbloqueio
da
sua

conta
. (...) (N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
07/10/2024,
publicado
no DJE 11/10/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE NOT
IFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Comprovado
o
bloqueio
da
conta

b
ancária
do
autor

sem
aviso
prévio
,
caracteriza
-se
falha

na

prestação
do
serviço
, do que
decorre
o
dever
de
indenizar

os

danos

morais

pleiteados

na

inicial
. (...) (N.U 1003081-40.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024)

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES POR PRAZO SUPERIOR A 24H. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA
PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. (.
..) 7.
Entendo
que
caberia

a

instituição

financeira

comprovar
o
encaminhamento

prévio
de
notificação
do
bloqueio

realizado

na

conta

bancária
da
Autora
,
bem

como

informar

os

motivos

ensejadores
de
tal
, com
liberação

em

até
24h,
posto
que
o

prazo
de 48h
já

a
carreta

prejuízos

ao

consumidor

conforme

demonstrado

pelos

juros
do
boleto

atrasado
, o que
não

foi

mitigado
pela
reclamada
no
presente

caso
. (...) (N.U 1005669-70.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Ju
lgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024)

Analisando
o conjunto
fático-probatório
,
verifica
-se que
a

instituição

financeira

não

comprovou

ter

notificado
a
parte

reclamante

acerca
do
bloqueio

efetuado

em

sua

conta
,
tampouco

apresentou

os

indícios
qu
e
motivaram

referida

medida
, o que
evidencia

conduta

abusiva
.

Conforme
comprova
a
documentação

juntada

nos
autos,
especialmente

os

prints
da conversa entre
a

autora
e o banco
recorrente
(ID 293976370/PJe2),
verifica
-se que
a

instituição

financeira

bloqueou
a
conta
da
reclamante

sem

apresentar

justificativa

plausível
,
informando

apenas
que a "
conta

está

passando

por

uma

análise
e
foi

bloqueada

temporariamente
pela
área

responsável
",
podendo
o
procedimento

levar

até
90
dias
.

Registre-se que,
embora
as
institu
ições

financeiras

possam

realizar

bloqueios

provisórios

nas

contas
de
seus

clientes
para
evitar

fraudes
e
proteger
a
segurança
do
sistema

financeiro
,
devem

notificar

previamente

ou

imediatamente
o
consumidor
,
informando

os

motivos do bloqueio e oportunizan do a prestação de esclarecimentos

necessários
.

Todavia
, a
parte

recorrente

não

comprovou

quaisquer

indícios

concretos
de
irregularidades

na

conta
da
reclamante
que
justificassem
o
bloqueio

abrupto
,
privando
-a de
acessar

valores
que
eram

utilizados
para o
d
esenvolvimento
de
sua

atividade

comercial
(
venda
de
salgados
).Conforme
demonstram

os

documentos

juntados
pela
autora
(ID 293976366/PJe2
ao
ID 293976370/PJe2; ID 293976381/PJe2; e ID 293976382/PJe2),
ela

utiliza
a
conta
para
receber

pagamentos
de
clientes

que
adquirem

seus

produtos
, e o
bloqueio

a

impediu
de
acessar

os

valores
,
causando

transtornos
à
sua

vida

financeira
.

As
instituições

financeiras
que
atuam
no mercado de
consumo

não

podem
, sob o
manto

genérico
de "
análise
de
segurança
",
bloquear

indefinida
mente
o
acesso
dos
consumidores

aos

seus

próprios

recursos

financeiros
,
sem

apresentar

elementos
que
comprovem

a

existência
de
indícios

concretos
de
fraudes

ou

irregularidades
.

Assim, a
conduta
da
instituição

financeira

recorrente

caracteriza

falha

na

pres
tação
do
serviço
,
por

violação

ao

dever
de
informação
e de
transparência
,
configurando

ato

ilícito

passível
de
indenização
.

Dano moral.

A
falha

na

prestação
de
serviço
que causa
indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
decorrente
do
bloqueio

indevido
d
e
conta

bancária
,
caracteriza

dano
moral,
porquanto

gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
que
excedem
o
mero

dissabor
,
considerando
que
atinge
verba
utilizada
para o
sustento
da
parte
e para o
desenvolvimento
de
sua

atividade

comercial
.

Destaca
-se que
se
gundo
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio

indevido
de
conta

corrente
do
consumidor
,
caracterizado
pela
ausência
de
justificativa
e de
notificação

prévia
,
trata
-se de
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente

a

ensejar
o
dano
moral.

Co
nfira
-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS "TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA" - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO S
ERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
requerido

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
do
requerente
, pois
deixou
de
apresentar

contrato

legitimador
das
cobranças

efetuadas

na

conta

corrente
do
consumidor
, as quais o
mesmo

desconhece
. 2. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verifica
ção
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in re
ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâm
etros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
o
recorrido

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Inexistindo

contrato

autorizador
das
cobranças
, é
devida
a
restituição

em
dobro dos
valores

indevidame
nte

cobrados
,
conforme

determinado

na

sentença
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024).

RECURSO INOMI
NADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO
MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

cli
entes
, para
evitar

acesso

indevido

por
hackers,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.
Não

havendo

notificação

prévia
e
nem

justificativa

plausível
, com
indícios de irregularidades que justifiq uem o bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
instituição

financeira
,
porquanto

priva
o
consumidor
de
utilizar

numerários
que
lhe

pertencem
,
impedindo
-o
também
de
tomar
as
providências

necessárias
para o
desbloquei
o
da
sua

conta
. (...) 4. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio

indevido
da
conta

corrente
do
consumidor
,
sem

apresentação
de
justificativa
e
notificação

prévia
,
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente

a

ensejar

dano
moral. (...) (N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/10/2024,
publicado
no DJE 11/10/2024)

No
caso

concreto
, o
bloqueio
da
conta
da
autora

ocorreu

sem

justificativa

pl
ausível
e
por
um
longo

período
,
impedindo
-a de
acessar

valores

significativos

utilizados
para
sua

subsistência
e para o
desenvolvimento
de
sua

atividade

comercial
.
Ressalte
-se,
ainda
, que
conforme

documentação

juntada

aos
autos, o
impedimento
de
acesso

aos

valores

existentes

na

conta

bancária

impossibilitou
o
pagamento

tempestivo
de
obrigações

financeiras
, o que
agravou
a
situação
da
reclamante
,
gerando

ainda

mais

transtornos

a

ela
.

Além

disso
,
a

autora

demonstrou
que
precisou

recorrer

a

empréstimos
de
fami
liares
para
manter

suas

despesas

básicas
,
conforme

comprovantes
de
transferência

juntados
no ID 293976371/PJe2,
evidenciando
o claro
transtorno

sofrido
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral,
decorrente
da
conduta

ilícita

praticada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garanti
ndo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos
morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do
ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não
se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tal

como
o
bloqueio

indevido
da
conta

bancária
da
parte

reclamante
e a
indisponibilidade

financeira
de
quantia

considerável
,o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 10.000,00
)
mostra -se excessivo e deve ser reduzi do para
R$ 6.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
, inclusive,
em

alguns

cas
os
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024 e N.U 1030100-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/07/2023,
publicado
no DJE 06/07/2023; e N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2
024).

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
respon
sabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/202
3, DJe de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as
partes, o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para: a)
reduzir o quantum indenizatório do dano moral para R
$ 6.000,00 (seis
mil reais)
; e b)
retificar
o
termo

inicial
dos
juros
de mora, que
passam

a

incidir

a
partir
da
citação
da
parte

reclamada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas

e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025